Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processo : 0744766-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 250153444 dos autos originários n. 0747673-02.2025.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência objetivando determinar ao réu-agravado a suspensão de débitos automáticos na conta corrente/salário do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: No caso em apreço, embora a parte autora tenha apresentado documentação que demonstra a solicitação de cancelamento da autorização de débito automático e a continuidade dos descontos, não se verifica, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os documentos juntados aos autos revelam que os descontos realizados referem-se a contratos regularmente firmados entre as partes, com cláusulas expressas de autorização de débito em conta corrente/salário, inclusive com anuência eletrônica do autor (IDs: 249966781 e 249966782). Ainda que se reconheça a possibilidade de revogação da autorização, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ, isso não afasta a necessidade de comprovação do segundo requisito. Os contracheques apresentados indicam que, embora haja comprometimento significativo da renda, o autor ainda aufere valores líquidos mensais, não havendo prova inequívoca de que esteja privado de recursos mínimos para sua manutenção ou de sua família. Dessa forma, ausente o requisito do periculum in mora, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. (destaques no original) O agravante relata que é servidor ativo do Metrô do Distrito Federal, com rendimento bruto de R$ 7.836,76. No entanto, após descontos legais e consignações compulsórias, restam apenas o valor líquido de R$ 3.123,76. Argumenta que, além de quatro empréstimos consignados em folha, há outros contratos de crédito pessoal com o banco agravado cujas parcelas são automaticamente debitadas da conta corrente, resultando na completa indisponibilidade de seu salário. Aduz que, diante da situação de superendividamento e vulnerabilidade econômica, exerceu seu direito de cancelar as autorizações de débito automático nos moldes do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do CMN, protocolando requerimento administrativo junto ao banco agravado em 26/08/2025. Apesar disso, os descontos persistem, inclusive com cobrança de parcelas vencidas de uma só vez, comprometendo integralmente seu salário e violando o mínimo existencial, tendo sido despejado do imóvel em que residia, encontrando-se atualmente morando de favor com familiares. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ressaltando a probabilidade do direito diante da manifestação inequívoca de revogação da autorização de débito e da abusividade da conduta da instituição financeira. Diz que a manutenção dos descontos representa lesão grave e de difícil reparação, uma vez que compromete a sua subsistência, situação que se agrava com a existência de saldo negativo em sua conta para lançamentos futuros. Pede a concessão da tutela de urgência ou da evidência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Registre-se que não há cogitar de retroatividade da norma, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento. Ao contrário, impõe-se a não ultratividade da Resolução CMN n. 3.695/2009, revogada a partir de 1o/3/2022 pela Resolução CMN n. 4.983, de 17/2/2022, por isonomia. Nesse sentido: [...] Sinopse fática: Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor pretende que o banco réu cesse os descontos decorrentes de empréstimos efetuados em sua conta corrente. [...] 4. Deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo-se, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento, dispondo a instituição bancária de outros meios, inclusive judiciais, para perseguir o seu crédito. [...] 5. Enfim. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. [...] 5.3. Também não é possível acolher o argumento de que a Resolução do CMN no 3.695/2009 é clara ao afirmar que as instituições financeiras não são obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento de descontos em conta corrente que "decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira", uma vez que referida resolução não se encontra mais em vigor, tendo sido revogada pela Resolução no 4.790/2020, que assegura "ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida" (0700019-79.2022.8.07.0015, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 11/07/2022). 6. Invertido o ônus da sucumbência. 7. Apelo provido. (Acórdão 1887521, 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Grifado.) Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Confira-se o aresto do STJ: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Grifado.) Enfim, a revogação da autorização constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos débitos em conta. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. 1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. É possível revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie, restou comprovado ter o autor requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 19/07/2024.) A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. No caso, além de incontroversa, a contratação dos empréstimos, ao menos em parte, é evidenciada pelos documentos anexados (id. 248992578 a 248992581 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, o agravado revogou a autorização extrajudicialmente, conforme a notificação encaminhada ao banco agravante (ids. 248992557 e 248992560 na origem) Daí, a probabilidade do direito. Ademais, em exame preliminar, evidencia-se o perigo de dano (periculum in mora), consoante demonstram os extratos bancários acostados aos autos, os quais comprovam que a totalidade da verba salarial do agravante é consumida pelos descontos promovidos pelo agravado, resultando, inclusive, em saldo devedor (id. 248992561 a 248992563 na origem). Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente/salário do agravante para pagamento de mútuos celebrados entre as partes. Dê-se ciência ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator